Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIBERNÉTICA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE ANÁLISE DE LIBERDADE NA ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. TECNOLOGIA SOFISTICADA. AMBIENTE DIGITAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante dispositivo eletrônico, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. A defesa alega omissão do juízo de origem na análise do pedido de liberdade, ausência de fundamentação idônea da custódia, excesso de prazo na instrução e condições pessoais favoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar: a) se subsiste o interesse processual quanto ao pleito de análise da liberdade ante a prolação de decisão superveniente na origem; b) se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública; c) se há desídia estatal que configure excesso de prazo injustificado; d) se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de análise imediata da liberdade provisória, uma vez que a autoridade indigitada coatora proferiu decisão (ID 268278966) enfrentando e indeferindo o pleito libertário, cessando a alegada omissão.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. O modus operandi da organização criminosa, caracterizado pela utilização de tecnologia sofisticada para crimes patrimoniais e lavagem de capitais, demonstra a periculosidade social e a necessidade da segregação.
5. A natureza dos crimes praticados em ambiente digital dificulta a eficácia de medidas cautelares menos gravosas, pois a liberdade do agente permitiria a continuidade das atividades ilícitas e a ocultação de provas voláteis e valores de origem espúria.
6. Não se configura excesso de prazo quando o feito é complexo, com múltiplos réus e necessidade de perícias em dispositivos eletrônicos, devendo o tempo de tramitação ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.